Tribunal: STF
Processo: Ext 1890
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DA ALBÂNIA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE ASSÉDIO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Albânia atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017. 



    2. Requisito da dupla tipicidade preenchido.



    3. Prescrição dos delitos não configurada pela legislação albanesa e pela legislação brasileira.



    4. Requisitos legais preenchidos, observado o sistema da contenciosidade limitada. 



    5. Determinada a detração do tempo de prisão para fins de extradição ao qual submetido o extraditando.



    6. Extradição deferida.